Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA SALARIAL. RENOVAÇÃO MENSAL. DÉBITO. MONTANTE ELEVADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do c. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.

3. O prazo de prescrição da pretensão para haver prestações alimentares é de 2 (dois) anos, a partir da data em que se vencerem (art. 206, § 2o, do CC).

4. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.

5. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.

6. No caso concreto, após decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos da redação original do art. 921, III, do CPC/15, houve o desarquivamento do processo, com a constrição de bens penhoráveis (saldo de FGTS, ativos via SISBAJUD e penhora de salário em folha de pagamento), o que interrompeu o prazo da prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, § 4o-A, do CPC/15.

7. A renovação do ato constritivo a cada mês por intermédio da penhora salarial implementada no contracheque do Executado não configura inércia do credor nem tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, requisito necessário para o início da contagem do prazo prescricional, conforme previsto no art. 921, § 4o, do CPC/15.

8. Tendo em vista que o valor da penhora salarial mensal não é suficiente para adimplir o elevado montante da dívida, a constrição será renovada durante longo período, caso não sejam encontradas outras formas de saldar o débito, situação que impede o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.